Tribunal: TJDFT
Processo: 0712458-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712458-70.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIAS DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão (id 38698319). Manifeste-se os agravados sobre o agravo interno (id 39213163) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília,28 de novembro de 2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR